Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009995-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SUHAIL ISMAEL - CPF: 107.655.148-34 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009995-08.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

EMBARGANTE:

DAVID GEMELLI

EMBARGADO:

SUHAIL ISMAEL

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
– ERRO DE FATO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência de erro de fato no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para retificá-lo, a fim de excluir a autorização de parcelamento das custas judiciais, eis que se trata de honorários periciais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009995-08.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

EMBARGANTE:

DAVID GEMELLI

EMBARGADO:

SUHAIL ISMAEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DAVID GEMELLI,
opõe recurso de embargos de declaração, objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 96915965, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009995-08.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do magistrado de origem e, facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, revogando a liminar recursal.

Em síntese, sustenta a parte embargante, a existência de erro de fato constante no
decisum
, porquanto constou no acórdão

deferimento por este r. Juízo do parcelamento das custas judiciais, quando em verdade, a necessidade em conceder o benefício da justiça gratuita consubstancia-se pela impossibilidade de adimplir os honorários periciais.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca do erro de fato, dando-se provimento aos presentes embargos.

Recurso tempestivo (ID

98325511).

Contrarrazões juntadas no ID 99740954.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009995-08.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

EMBARGANTE:

DAVID GEMELLI

EMBARGADO:

SUHAIL ISMAEL

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

No caso, constata-se o erro de fato conforme apontado pela parte embargada, quanto à possibilidade de facultar ao requerente o parcelamento das custas judicias, uma vez que não se aplica ao caso, visto que requereu a gratuidade com relação ao pagamento dos honorários periciais e não das custas judiciais.

Observa-se que no ID 96915965, p.9/10, constou no voto do acórdão embargado:

“Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto a parte agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, verbis:

[...]

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o agravante ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

[...]

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, contudo, faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.
”

Porém, esse erro material em nada influencia na conclusão a que chegou o acórdão, qual seja, de que deve ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida por não restar evidenciada a hipossuficiência econômica da parte embargante.

Assim, é de ser reconhecido e sanado o erro material tão somente para remover do voto a parte em que concedeu o parcelamento das custas judicias e, na parte final da decisão, por consequência,
onde consta
: “Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, contudo,
faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.”.
Leia-se
:
“Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento e revogo a liminar anteriormente deferida
.”.

Portanto, o acolhimento dos embargos opostos pela parte embargante para reconhecer o erro material é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte agravante
tão somente para sanar o erro material apontado e,

determinar que, no corpo do voto
onde diz
:
“[...]faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.”
(Sic. ID 96915965, p.10)
Leia-se
:

“[...] Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e revogo a liminar anteriormente deferida.”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021